Tribunal: TJBA
Processo: 8000494-52.2018.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000494-52.2018.8.05.0235 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO EMBARGADO: PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS Advogado(s): FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, KARINA DUSSE, JOAO MARIA PEGADO DE MEDEIROS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO E PRECEDENTE DO STF. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. O Estado da Bahia opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à sua apelação, a qual impugnava sentença que extinguiu embargos à execução fiscal sem resolução do mérito, após adesão da Petrobras à Lei Estadual n.º 14.016/2018 e pagamento integral do crédito tributário, sem condenação em honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a tese de que honorários sucumbenciais integram matéria de direito processual civil, sujeita à competência privativa da União (art. 22, I, CF); (ii) saber se houve omissão sobre o pedido de interpretação conforme a Constituição para delimitar a eficácia da Lei Estadual n.º 14.016/2018 ao encargo vinculado ao crédito inscrito em dívida ativa; e (iii) saber se o acórdão foi omisso por não ter enfrentado o precedente do STF firmado no RE 1344083 AgR-segundo. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto ao art. 22, I, da CF. O acórdão enfrentou expressamente a distinção entre honorários da dívida ativa e honorários sucumbenciais e a afastou com fundamento na existência de manifestação legislativa expressa que estabelece regime diferenciado para programas de regularização fiscal. A ausência de menção literal ao dispositivo constitucional não configura omissão, pois o Tribunal não está obrigado a responder a cada dispositivo invocado, mas apenas a decidir as questões submetidas ao seu exame. 4. Não há omissão sobre o pedido de interpretação conforme a Constituição. O argumento de leitura restritiva da lei estadual foi deduzido na apelação e respondido pelo acórdão. A ausência de adoção da técnica decisória indicada pela parte não configura vício, pois cabe ao Tribunal decidir a questão de fundo, e não necessariamente pela metodologia sugerida pelo recorrente. 5. Não há omissão quanto ao RE 1344083 AgR-segundo do STF. O precedente não foi invocado nas razões de apelação — publicado que foi em 06/02/2025, após a interposição do recurso —, sendo inadequada a via dos embargos de declaração para introduzir precedente superveniente não submetido ao Tribunal no momento oportuno. A omissão só é configurável em relação a argumentos efetivamente deduzidos e não apreciados. 6. O que se verifica é tentativa de rediscussão do mérito sob pretexto de sanar omissões inexistentes, configurando inconformismo com o resultado do julgamento, insanável pela via dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivo constitucional quando o acórdão enfrenta e decide a questão de fundo a ele subjacente. 2. Embargos de declaração não são via adequada para introdução de precedente superveniente não invocado nas razões do recurso originário." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I; CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04/09/2007; STF, RE 1344083 AgR-segundo, rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 16/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000494-52.2018.8.05.0235, sendo Embargante Estado da Bahia e Embargado Petroléo Brasileiro S/A - Petrobras, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator